Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003141-95.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA
PACIENTE(S)
NILTON PRADO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. II, do CP.
Nada obstante o impetrante insurja-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva em face do paciente, não acostou aos autos eletrônicos documentos aptos a viabilizar o exame da pretensão, haja vista a inexistência de cópia do decreto prisional.
E, como se sabe, o habeas corpus, por ser ação constitucional de cognição sumária, exige a existência de prova pré-constituída, sob pena de seu indeferimento, uma vez que não permite dilação probatória. Com isso, imprescindível que o subscritor da inicial, de plano, comprove documentalmente o constrangimento ilegal alardeado, o que não ocorre na hipótese versada.
Em sendo assim, diante da insuficiência da prova pré-constituída, intime-se o impetrante a fim de que EMENDE A INICIAL no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, devendo trazer aos autos a cópia da decisão que decretou originariamente a prisão preventiva em face do paciente.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator